Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002380-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - CNPJ: 12.334.655/0001-85 (APELANTE), RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA - CPF: 901.270.721-87 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 707.059.501-82 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES DE SOUZA - CNPJ: 28.531.484/0001-14 (APELADO), PATRICIA BORGES DE SOUZA - CNPJ: 28.531.484/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. protesto de título. pagamento posterior. exercício regular de direito. ônus do cancelamento do protesto. culpa exclusiva do consumidor. reforma da sentença. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu a inexistência do débito e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a legitimidade do protesto do título antes do pagamento; (iii) a responsabilidade pela baixa do protesto após a quitação; (iv) a configuração ou não de dano moral indenizável; e (v) a existência de responsabilidade solidária.

iii. razões de decidir

3. A sentença foi suficientemente fundamentada, inexistindo nulidade.

4. O protesto de título vencido e não quitado até a data da apresentação configura exercício regular de direito.

5. Conforme fixado pelo STJ no Tema 725, incumbe ao devedor o cancelamento do protesto após a quitação, salvo pactuação expressa em sentido contrário.

6. O pagamento foi feito a terceiro estranho à obrigação, sem ratificação do credor, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando o dever de indenizar.

7. A responsabilidade solidária não se presume, sendo indevida a condenação conjunta quando não demonstrado ato ilícito praticado pelo recorrente.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos quanto ao recorrente, mantendo-se a condenação da parte co-ré.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de título a protesto após o vencimento e antes do pagamento caracteriza exercício regular de direito. 2. O cancelamento do protesto é obrigação do devedor, conforme o Tema 725 do STJ. 3. O pagamento feito a terceiro não autorizado sem ratificação pelo credor exclui sua responsabilidade por eventuais danos. 4. A responsabilidade solidária entre co-réus exige previsão legal ou contratual e a prática conjunta de ato ilícito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”
(Proc. no 1002380-26.2019.8.11.0003), ajuizada por ADRIANO DA SILVA SANTOS em desfavor de PATRICIA BORGES DE SOUZA e MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 331542435).

A apelante Mr Pedras Ornamentais Ltda sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea, com violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e arts. 489, §1o, IV e 1022, II e parágrafo único, II do CPC, por não enfrentamento e omissão não sanada mesmo após oposição de aclaratórios.

No mérito, alega inexistência de ato ilícito, por ter agido em exercício regular de direito (art. 188, I, CC), uma vez que o protesto foi apresentado em 08/01/2019, enquanto o pagamento só ocorreu em 10/01/2019. Aduz que houve culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC e art. 308, CC), pois o apelado efetuou o pagamento a terceiro (Patrícia) e não à credora do boleto (a apelante).

Argumenta que o ônus de cancelamento do protesto é do devedor, conforme Tema 725 do STJ, e que cumpriu sua única obrigação legal ao fornecer a carta de anuência para a baixa. Sustenta a impossibilidade de condenação solidária (art. 265, CC) e a inexistência de dano moral. Pugna pelo provimento do recurso (cf. Id. no 331542443).

O apelado Adriano da Silva Santos, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 331542447).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MR PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP contra a sentença que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação deficiente, sustentando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, por não enfrentamento de teses essenciais da defesa, especificamente quanto à data do protesto ser anterior ao pagamento, à ineficácia do pagamento feito a terceiro, às excludentes de responsabilidade e ao ônus do cancelamento do protesto.

No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito por exercício regular de direito, uma vez que o protesto foi apresentado em 08/01/2019, enquanto o pagamento só ocorreu em 10/01/2019. Aduz culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, pois o apelado efetuou pagamento à primeira ré Patrícia e não à credora do boleto. Argumenta que o ônus de cancelamento do protesto é do devedor, conforme Tema 725 do STJ, e que cumpriu sua obrigação legal ao fornecer a carta de anuência. Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação solidária.

O apelado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A r. sentença concluiu pela parcial procedência dos pedidos sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese, a relação travada entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, a responsabilização da ré pelos danos causados ao autor decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa.

Neste sentido, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado pela falha nas prestações de serviços quando houver prova da inexistência do defeito/vício ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é esta a redação do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse raciocínio, por conta da citada inversão do ônus da prova e, ainda, considerando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, incumbia à ré demonstrar que o contrato foi firmado validamente pela autora.

Entretanto, a robustez das provas apresentadas pela autora na exordial, não deixam dúvidas acerca da má prestação de serviço.

Como dito alhures, o caso dos autos deixa evidente a falha na prestação de serviços do réu, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e, consequentemente, a responsabilização civil objetiva da instituição financeira.

No presente caso, restou comprovado que o autor quitou a dívida junto à requerida, mas permaneceu indevidamente negativado até a propositura da ação, mesmo após suas reiteradas solicitações para regularização.

A ré, embora tenha alegado que a inscrição se deu de forma legítima, não apresentou qualquer prova de que providenciou a baixa da negativação em tempo razoável após a quitação do débito.

Em suma, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva.

A manutenção indevida da negativação extrapola o mero dissabor, atingindo diretamente a honra e o crédito do autor. Conforme entendimento pacificado do STJ, o dano moral nesse caso é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato ilícito, dispensando a prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A manutenção indevida do nome da devedora no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1342805 RS 2012/0187351-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Nesta toada, reputo justo e adequada, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o estabelecimento de prestação pecuniária de natureza indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para:

a) RECONHECER a inexistência do débito que originou a negativação do nome do autor;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício da parte autora, montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar suscitada.

A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo a quo não enfrentou teses essenciais da defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que apresente os fundamentos que sustentam sua conclusão. Eventual
error in judicando
não se confunde com ausência de fundamentação, devendo ser corrigido pela via do mérito recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside em verificar se o protesto realizado pela apelante foi legítimo, configurando exercício regular de direito, a quem incumbe o ônus de providenciar o cancelamento do protesto após a quitação, e se está configurado ato ilícito apto a ensejar a responsabilização da apelante por danos morais.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, conforme adiante se demonstrará, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova não alteram a conclusão sobre a licitude da conduta da apelante.

Dos autos, extrai-se que o vencimento da parcela ocorreu em 25/12/2018, a apresentação do título a protesto pela apelante se deu em 08/01/2019, e o pagamento pelo apelado foi realizado somente em 10/01/2019. Verifica-se, portanto, que quando a apelante apresentou o título a protesto, o apelado encontrava-se inadimplente, pois a parcela havia vencido e o pagamento só foi realizado dois dias após a lavratura do protesto.

A conduta da apelante em protestar título vencido e não pago configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude do ato.

Quanto ao ônus de cancelamento do protesto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese vinculante no Tema 725, estabelecendo que, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

No caso dos autos, a apelante cumpriu sua obrigação legal ao fornecer a carta de anuência em 21/03/2019, conforme demonstrado na contestação. O apelado, por sua vez, só providenciou a baixa do protesto em junho de 2019, por sua própria inércia. A manutenção do protesto entre a data do pagamento e a efetiva baixa decorreu exclusivamente da conduta do próprio apelado, a quem incumbia o ônus legal de providenciar o cancelamento.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o apelado efetuou o pagamento a pessoa diversa da credora do título. O boleto de cobrança era de titularidade da apelante MR Pedras Ornamentais, conforme documento constante nos autos. Contudo, o apelado optou por realizar depósito bancário em favor da primeira ré Patrícia, que não era a credora do título.

O art. 308 do Código Civil dispõe que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Não há nos autos qualquer prova de que a apelante ratificou o pagamento feito à corré Patrícia ou de que o valor lhe foi revertido. A apelante sequer foi comunicada do pagamento.

Assim, incidem as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor, que atrasou o pagamento e pagou a pessoa diversa da credora, e a culpa exclusiva de terceiro, a corré Patrícia, que recebeu valor que não lhe pertencia e não comunicou à credora.

A propósito, a jurisprudência desta Corte, em precedentes de minha relatoria, firmou entendimento no sentido de que:

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto de faturas de energia elétrica. Débito existente e inadimplido à época do protesto. Legalidade. Exercício regular de direito do credor. Ausência de notificação prévia pelo credor. Desnecessidade. Intimação realizada pelo tabelionato. Cancelamento do protesto após quitação. Ônus do devedor. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova para alterar a licitude da conduta. Dano moral. Não configurado. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, rejeitou os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a própria autora deu causa ao evento danoso ao atrasar o pagamento da dívida, tornando legítimo o protesto. A apelante sustenta a ilegalidade dos protestos por ausência de notificação prévia e manutenção indevida após a quitação, a aplicação da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova do CDC, e a configuração de dano moral in re ipsa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a existência de ilicitude nos protestos realizados pela apelada em desfavor da apelante e, consequentemente, a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. Os protestos referem-se a faturas de energia elétrica que estavam inadimplidas na data da efetivação dos protestos, sendo o pagamento realizado posteriormente. A Lei no 9.492/1997 (art. 14) estabelece que a intimação do devedor é providenciada pelo Tabelionato, não havendo exigência legal de notificação prévia por parte do credor. A conduta da apelada em protestar títulos vencidos e não pagos configura exercício regular de direito.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive com tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 725), estabelece que, após a quitação da dívida legitimamente protestada, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, munido da carta de anuência ou do instrumento de protesto (Lei no 9.492/1997, art. 26). Não há comprovação de que a apelante tenha solicitado a carta de anuência ou diligenciado o cancelamento junto ao Tabelionato. Portanto, não há ilicitude na conduta da apelada quanto à manutenção dos protestos.

5. Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova não alteram a conclusão sobre a licitude da conduta da apelada. É indispensável a demonstração do ato ilícito e do nexo causal. No caso, os protestos foram legítimos e as provas documentais apresentadas pela própria apelada demonstram a regularidade dos débitos e a posterioridade dos pagamentos.

6. Estando os protestos amparados no exercício regular de direito, ausente o elemento ilicitude, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1001953-19.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova não alteram a conclusão sobre a licitude da conduta da apelante. É indispensável a demonstração do ato ilícito e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. No caso, o protesto foi legítimo, configurando exercício regular de direito, e a manutenção decorreu da inércia do próprio apelado em providenciar a baixa, mesmo tendo recebido a carta de anuência.

Estando o protesto amparado no exercício regular de direito, e tendo a apelante cumprido sua obrigação de fornecer a carta de anuência, não há ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. O dano moral
in re ipsa
por manutenção de protesto pressupõe a ilicitude da conduta, o que não se verifica no caso.

Por fim, quanto à condenação solidária, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. Não tendo a apelante praticado qualquer ato ilícito, inexiste fundamento para sua responsabilização solidária com a corré Patrícia Borges de Souza, esta sim revel e verdadeira causadora do dano ao receber pagamento que não lhe pertencia.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em face da apelante Mr Pedras Ornamentais Ltda - Epp, excluindo-a da condenação, mantendo-se a condenação da corré Patrícia Borges de Souza ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos fixados na sentença.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Mantida a condenação da corré Patrícia em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026